Tribunal: TJSP
Processo: 2159074-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desbloqueio de valores. Deferimento. Inconformismo do credor. Crédito perseguido de natureza alimentar. Art. 833, IV, do CPC. Exceção à regra de impenhorabilidade. Exegese do § 2o do artigo 833 do CPC. Levantamento integral. Impossibilidade. Reserva da metade do valor bloqueado para a satisfação, ainda que parcial, do credor.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desbloqueio de valores. Deferimento. Inconformismo do credor. Crédito perseguido de natureza alimentar. Art. 833, IV, do CPC. Exceção à regra de impenhorabilidade. Exegese do § 2o do artigo 833 do CPC. Levantamento integral. Impossibilidade. Reserva da metade do valor bloqueado para a satisfação, ainda que parcial, do credor. Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159074-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO
GROFF, é agravada FLAVIA ALMEIDA BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159074-61.2020.8.26.0000 -Voto no 19.107
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2159074-61.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível - Foro Regional Nossa Senhora do Ó São
Paulo
Agravante: Roberto Groff
Agravada: Flavia Almeida Brandão
Voto no 19.107
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Pedido
de
desbloqueio
de
valores.
Deferimento.
Inconformismo do credor. Crédito perseguido de natureza
alimentar. Art. 833, IV, do CPC. Exceção à regra de
impenhorabilidade. Exegese do § 2o do artigo 833 do CPC.
Levantamento integral. Impossibilidade. Reserva da metade do
valor bloqueado para a satisfação, ainda que parcial, do credor.
Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte, nos
termos da fundamentação.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Roberto Groff contra a agravada, Flavia Almeida
Brandão, extraído dos autos de ação de execução de título
extrajudicial, em face de decisão (fl. 86) que, dentre outras
deliberações, acolheu o pedido da executada para determinar o
desbloqueio do valor de R$ 8.000,00 junto ao Bacenjud.
O agravante se insurge. Alega que a
agravada não apresentou as notas fiscais da sua empresa,
comprovando que teria somente aquela fonte como prestadora.
Aduz que a mesma presta serviços com sua
empresa para várias contratantes, inclusive, auferindo valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159074-61.2020.8.26.0000 -Voto no 19.107
3
expressivos (fls. 61/85).
Sustenta que seria muito injusto o valor
creditado na conta bancária da Agravada ser impenhorável, por se
tratar de verba de prestação de serviços, quando o crédito
perseguido também é proveniente de serviços de profissional
autônomo (dentista).
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para determinar o cancelamento do
desbloqueio ou, caso já tenha ocorrido, que se determine
novamente o bloqueio via convênio Bacenjud, para cumprimento da
obrigação.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 63/64) e
recebido no efeito suspensivo/ativo, para determinar a reposição de
R$1.978,00 para a satisfação parcial do exequente.
Contraminuta a fls. 77/78.
É o relatório.
Conforme entendimento já externado quando
da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso, a matéria versada no incidente, extraída de decisão
proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, por
integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo
de instrumento.
Foi ressaltado, no mais, sempre fora meu
entendimento não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159074-61.2020.8.26.0000 -Voto no 19.107
4
do CPC, para a penhora, ainda que parcial de salário, porquanto,
possui natureza alimentar e por este motivo não poderia ser
considerada possível de fracionada.
Porém, na evolução normativa que cerca o
tema, não se pode deixar de observar a alteração semântica que
houve entre o “caput” do artigo 649 do CPC/1973 (“São
absolutamente impenhoráveis”), com o “caput” do artigo 833 do
CPC/2015 (“São impenhoráveis”).
A partir desta alteração, adveio a inserção do
§ 2o no artigo 833 do CPC, “O disposto nos incisos IV e X do
“caput” não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente da origem, bem como
relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
E no caso dos autos, como a executada
não deixou de admitir na oposição de seus embargos do
devedor, e reafirmado pelo exequente em referido incidente, os
cheques que ela emitiu foram para pagamento de honorários
profissionais de dentista. Portanto, guarda natureza alimentar
(artigo 833, inciso IV, do CPC).
Enfim, leitura elementar, na vigência do novo
CPC/2015, os vencimentos e verbas de natureza alimentar,
confrontados a uma pretensão executiva de verba alimentar como a
disposta na execução, não mais faz objeção idônea para arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159074-61.2020.8.26.0000 -Voto no 19.107
5
de impenhorabilidade.
De toda forma, a questão da penhora não
deixa de exigir ponderação tendo em vista a particular condição de
quem executada e a afetação que poderá haver à sua
sobrevivência digna.
No
julgamento
do
AgInt
no
REsp
1.582.475/MG, Agravo Interno no Recurso Especial, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 07/03/2017, assim se
firmou o entendimento da Corte, cuja ementa se transcreve:
“Execução extrajudicial. Penhora de valores
em conta salário. Excepcional possibilidade. Questão a ser
sopesada com base na teoria do mínimo existencial. Possibilidade
de se excepcionar a regra do artigo 649, IV, do CPC/73, quando o
montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração
pelo devedor percebida, o que, não afronta a dignidade ou a
subsistência do devedor e de sua família. Precedente específico.
Agro interno desprovido”.
Este julgado acabou por gerar Embargos de
Divergência em REsp, que não foram providos:
“Processual Civil. Embargos de Divergência
em
Recurso
Especial.
Execução
de
título
extrajudicial.
Impenhorabilidade de vencimentos. CPC/73, art. 649, IV. Dívida
não alimentar. CPC/73, art. 649, parágrafo 2o. Exceção implícita à
regra de impenhorabilidade. Penhorabilidade de percentual dos
vencimentos. Boa-fé. Mínimo existencial. Dignidade do devedor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159074-61.2020.8.26.0000 -Voto no 19.107
6
de sua família. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso
em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3.
A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral,
nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente
a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159074-61.2020.8.26.0000 -Voto no 19.107
7
seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art.
833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”.
(EREsp 1582475 / MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe
16/10/2018, REVPRO, vol. 290, p. 503, RSTJ, vol. 252, p. 30).
Por evidente, não é o caso da executada
para se falar em relação a ela da possibilidade de haver penhora
de percentual sobre sua renda mensal, como no REsp em
referência.
De todo modo, conforme ela demonstrou, os
valores que foram penhorados em sua conta decorrem de
honorários de prestação de serviço, que, como considerou o douto
juízo “a quo”, guarda natureza alimentar, também.
Então, tendo o REsp. acima ementado,
oportuno extrair dele o excerto que diz, “ Só se revela necessária,
adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela
parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à
manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”.
E a hipótese tratada nele (REsp) nem
circunda crédito alimentar, mas se entendeu que nem por isso, para
quem tem salário elevado, há que se buscar resposta ao dever
ético, moral e legal para, de alguma forma, quem devedor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159074-61.2020.8.26.0000 -Voto no 19.107
8
deixar de responder com o que deixou descumprido, ainda que de
forma parcelada ou parcial.
É o que prognostica o “caput” do artigo 529
c.c. §2o do mencionado artigo.
Mas, tendo que no caso da autora as
receitas não são de fontes definidas e permanentes, e tendo que o
credor detém verba alimentar perante a mesma, entendo que o
desbloqueio só pode corresponder à metade. Logo, a executada
deve repor à conta judicial o correspondente a R$ 1.978,00 para
satisfação parcial do exequente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator